Tribunal: TJPA
Processo: 0876166-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876166-77.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: OK RENT A CAR S/S LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ISENÇÃO DE IPVA POR PERDA DA POSSE DO VEÍCULO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para sanar suposta omissão e contradição em Acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a nulidade das cobranças de IPVA, a partir de 29/11/2011, sobre veículo subtraído por crime de apropriação indébita, determinando a baixa de registros de inadimplência do autor.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve contradição e omissão na decisão embargada quanto ao entendimento de que inexiste razões para o prosseguimento da cobrança de débitos incidentes sobre o veículo, pois não se identifica a ocorrência do fato gerador do IPVA em relação ao autor, a contar da data em que se viu privado da posse do bem, qual seja 29/11/2011.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Inexistência de contradição interna no acórdão, entendida como ilogicidade ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. mera discordância do recorrente com a conclusão da decisão colegiada.

5. Acerca da tese de omissão, verifica-se que a decisão embargada abordou expressamente a temática, uma vez que a jurisprudência admite que a perda da posse do veículo por razões como furto, roubo, sinistro ou apropriação indébita, quando comprovada, impede a exigência do IPVA, dada a descaracterização dos atributos da propriedade.

6.
Além disso, A interpretação do art. 111, II, do CTN, que exige leitura restritiva das normas isentivas, não se aplica ao caso, pois a decisão não reconhece isenção, mas sim ausência de fato gerador tributário
.

7.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

8. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0876166-77.2022.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo ESTADO DO PARÁ contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Embargante contra OK RENT A CAR S/S LTDA - EPP, ora embargado.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Assim, estando constatado que houve a comunicação e registro acerca do sinistro do veículo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do IPVA dos anos posteriores, em decorrência da isenção legal.

Dessa maneira, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos do recorrido.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 28091223), o Embargante aduz a ocorrência de omissão, pois o acórdão embargado o ignora completamente a distinção jurídico-penal entre furto/roubo (hipóteses legais de isenção) e apropriação indébita (não abrangida expressamente), adotando equivocadamente o mesmo regime jurídico, sem fundamentar a equiparação.

Suscita ainda a existência de contradição, pois o Acórdão, embora mencione que consta registro de “apropriação indébita” no sistema, concluiu pela desnecessidade de requerimento com base em norma que exige expressamente a existência de registro de “furto” ou “roubo” no RENAVAM (§4º do art. 6º do Decreto nº 2.703/06).

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, visto a omissão e contradição apresentadas, concedendo efeitos infringentes, no sentido de prover a apelação do Estado, reformando a sentença apelada e julgando improcedente a ação.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 28410805).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve contradição e omissão na decisão embargada quanto ao entendimento de que inexiste razões para o prosseguimento da cobrança de débitos incidentes sobre o veículo, pois não se identifica a ocorrência do fato gerador do IPVA em relação ao autor, a contar da data em que se viu privado da posse do bem, qual seja 29/11/2011.

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante, o julgado foi coerente com o ordenamento jurídico, especialmente com o entendimento de que o fato gerador do IPVA exige a posse e a propriedade do veículo, o que deixou de existir no caso concreto desde 2011, quando o embargado não figurava mais como possuidor, limitando-se o embargante a discordar da conclusão alcançada no acórdão embargado.

Quer fosse por furto, perda total ou apropriação indébita, a questão relevante a ser observada aqui é a ausência da posse do bem, uma vez que retira do proprietário seu poder de uso e disposição, o que, de acordo com a jurisprudência consolidada, afasta a exigibilidade do tributo.

A jurisprudência pátria tem decidido que, em casos análogos como o presente, o desapossamento do bem impede a cobrança do IPVA. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO FURTADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NÃO RECONHECIDA. PROVA DO FURTO AO DETRAN. OBEDIÊNCIA DO ART. 6º, § 1º DA LEI 6.017/96 E ART. 6º, § 1º E 2º DO DECRETO 2.70306. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807187-35.2018.8.14.0000 – Relator (a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. SE O VEÍCULO FOR FURTADO, ROUBADO OU SINISTRADO, O PROPRIETÁRIO, MEDIANTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, FICA ISENTO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS EXERCER QUALQUER DOS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE: USAR, GOZAR E DISPOR. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HAVENDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL, CORRETA A CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - AgInt no AREsp: 50121 DF 2011/0222044-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Nestes termos, embora seja incontroverso que a legislação tributária deve ser interpretada restritivamente no tocante às hipóteses de isenção, cumpre assinalar que a decisão agravada não se funda em norma isentiva, mas sim na ausência de fato gerador, ante a inexistência de posse do bem tributado. Ora, o IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, mas sua exigibilidade se ancora na disponibilidade econômica e no uso efetivo do bem. Havendo prova documental de que a autora não detinha a posse do veículo desde 2011, conforme constam dos autos, não se verifica a subsistência do liame fático-tributário apto a ensejar a cobrança do imposto.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

Nesse passo, não vislumbro qualquer contradição na decisão colegiada embargada, visto que a comunicação formal do ilícito penal à autoridade competente, por meio do Auto de Infração nº 192017510005897-6, aliada à providência administrativa de pedido de dispensa de IPVA por apropriação indébita junto à SEFA/PA, constituem elementos bastantes para comprovar a perda da posse.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025